Tribunal: TJPA
Processo: 0803080-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803080-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

AGRAVADO: VALDILEIA MENDES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR INTERPRETAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA CLASSIFICATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, proferida em Ação Ordinária ajuizada por candidata eliminada de processo seletivo simplificado para o cargo de Técnico de Enfermagem, sob alegação de que o certificado apresentado não configurava escolaridade superior à exigida para pontuação adicional. O pedido principal consiste na reanálise documental e realocação da candidata conforme pontuação correta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata por suposta ausência de título de escolaridade superior ao exigido encontra respaldo legal, considerando a natureza classificatória da prova de títulos em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o art. 37, II, da Constituição Federal estabelecem que a prova de títulos em concurso público possui natureza apenas classificatória, não podendo ensejar eliminação do candidato, devendo servir exclusivamente para fins de classificação.

4.

A exclusão sumária da candidata revela-se medida desproporcional e sem respaldo lógico, diante da possibilidade de mera reclassificação, de modo a preservar o equilíbrio entre o interesse público e o direito individual.

5.

O Juízo de origem, ao determinar a reanálise documental e eventual reclassificação, atuou em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência, segurança jurídica e isonomia, sem incidir em indevida ingerência no mérito do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova de títulos em concursos públicos detém natureza estritamente classificatória, não podendo ensejar eliminação do candidato.

2.

A exclusão de candidato por suposta ausência de título de escolaridade superior viola os princípios da proporcionalidade, segurança jurídica e isonomia, devendo-se privilegiar a reclassificação.

3.

O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos deve assegurar o equilíbrio entre o interesse público e o direito à participação igualitária dos candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI nº 194188 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 30/03/1998, DJ 15-05-1998.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto pelo
Município de Marabá,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá,
nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Medida Liminar, Processo nº 0811820-92.2024.8.14.0028.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora Valdileia Mendes Ferreira ajuizou a presente ação alegando que participou do Processo Seletivo Simplificado de 2024 para o cargo de Técnico de Enfermagem - Polo IV - Zona Rural e que, embora tenha alcançado a terceira colocação no cadastro de reserva, foi eliminada pela Administração Pública sob o argumento de que o certificado apresentado de Técnico de Enfermagem não configurava escolaridade superior à exigida para pontuação adicional.

Sustenta que o edital é omisso quanto à especificação dos requisitos para tal pontuação e que houve interpretação ambígua por parte da Administração.

Ademais, argumenta que já foram convocados candidatos classificados até a sexta colocação, razão pela qual sua eliminação é ilegítima.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para que seja submetida a nova análise documental e realocada conforme sua pontuação.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)"Diante do exposto,
defiro o pedido de tutela de urgência
para determinar que o Município, no prazo de
5 (cinco) dias
, submeta a autora a
nova análise documental
, deixando de eliminá-la por falta de comprovação de escolaridade acima da requisitada e, caso preenchido os requisitos para o cargo,
seja realocada conforme nova pontuação
.
Defiro a gratuidade de justiça.
Intime-se a autora. Cite-se e intime-se o requerido."

Inconformado com os termos decisórios, o Município de Marabá interpôs o presente recurso (Num. 131332919).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente municipal sustenta que a decisão agravada padece de erro de julgamento, pois a Administração atuou nos estritos termos do edital, sendo inadmissível flexibilização posterior das regras.

Argumenta que o curso técnico de enfermagem não configura escolaridade superior, mas sim requisito essencial para o cargo, e que a candidata não apresentou documentos suficientes que comprovassem experiência profissional na iniciativa privada por mais de um ano, critério necessário para obter pontuação adicional.

Defende que permitir a reclassificação da agravada causaria grave ofensa aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, além de representar risco ao interesse público, na medida em que um profissional sem experiência comprovada pode comprometer a qualidade do atendimento prestado à população.

Aduz, ainda, que há
periculum in mora
inverso, pois a eventual posse da agravada pode ensejar riscos irreparáveis aos usuários da rede pública de saúde, que devem ser assistidos por profissionais experientes.

Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com a revogação da tutela concedida, impedindo a reanálise documental da agravada e sua consequente reclassificação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 25137263 - Pág. 4, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões nos autos (Num. 26349078 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer se manifestando pelo não conhecimento do recurso (Num. 26428487 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Não obstante o adimplemento da obrigação, impende salientar que não se configura a perda do objeto, haja vista o caráter precário da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, a qual carece de confirmação por meio de decisão de mérito. Assim, a discussão permanece relevante, uma vez que apenas a apreciação definitiva poderá consolidar os efeitos jurídicos pretendidos pelas partes.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo MM. 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, deferiu o pedido de tutela para determinar que o Município, no prazo de 5 (cinco) dias, submeta a autora a nova análise documental, e, caso preenchido os requisitos para o cargo, seja realocada conforme nova pontuação.

A autora interpretou que, tendo o cargo sido classificado como de nível médio, a formação em Técnico de Enfermagem representaria um nível de escolaridade superior ao exigido, o que lhe garantiria a atribuição de 1 ponto.

No entanto, a Administração Pública concluiu que a pontuação não seria devida, sob o argumento de que o referido curso técnico constitui requisito inerente ao cargo, não podendo, portanto, ser considerado como uma qualificação acima da exigida. Com base nessa justificativa, procedeu à eliminação da autora do certame.

Sobre o assunto, sobrelevo que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal e da jurisprudência dominante, a prova de títulos em concursos públicos para provimento de cargos efetivos no seio da Administração Pública não pode ostentar natureza eliminatória, já que se presta exclusivamente para classificar os candidatos, jamais justificando a eliminação do certamente.

Nesse sentido, confira o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

Coaduna-se com o princípio da razoabilidade constitucional conclusão sobre a circunstância de a pontuação dos títulos apenas servir à classificação do candidato, jamais definindo aprovação ou reprovação. Alcance emprestado por tribunal de justiça à legislação estadual, em tudo harmônico com o princípio da razoabilidade, não se podendo cogitar de menosprezo aos critérios de moralidade e da impessoalidade.
(AI nº. 194188 AgR, Relator (a): Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 30/03/1998, Dj 15-05-1998)

A exclusão sumária da autora revela-se medida extrema e desprovida de amparo lógico diante da possibilidade de simples reclassificação, mitigando eventuais prejuízos e resguardando tanto o interesse público quanto o direito individual da candidata.

Cumpre salientar que, ao optar pela reanálise documental e eventual reclassificação, o Juízo de origem preservou o equilíbrio entre a proteção do interesse público e a garantia do direito subjetivo à participação igualitária no certame, privilegiando o controle de legalidade dos atos administrativos sem incorrer em ingerência indevida no mérito do ato. A medida adotada, portanto, encontra amparo nos princípios da proporcionalidade e da eficiência, conferindo solução mais justa, equitativa e juridicamente adequada ao caso em apreço.

Por todo o exposto, resta demonstrado que a decisão agravada deve ser mantida, tanto por prestigiar a segurança jurídica e a isonomia no âmbito dos concursos públicos, quanto por resguardar o interesse público de forma equilibrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 29/07/2025